Tribunal: TJDFT
Processo: 0711442-86.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA SUPERVENIENTE DENEGANDO A SEGURANÇA. RECURSO PREJUDICADO.

1. Em decorrência do juízo de cognição exauriente na origem, com a denegação da segurança, restam superadas as questões anteriores trazidas no agravo contra o indeferimento da tutela provisória, ficando prejudicado o recurso inclusive considerando a interposição de apelação pela agravante. Precedentes.

2. Agravo de instrumento não conhecido.